Tribunal: TJDFT
Processo: 0730548-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730548-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, ENOQUE DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA DECISÃO RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, da r. decisão (Id. 102283216, autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a transferência e liberação em favor da parte credora dos valores penhorados, in verbis: “Ao analisar a petição de ID: 98819718, este Juízo determinou a intimação da parte executada (ID: 100741903) para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, esta deixou de atender a injunção, conforme com a manifestação em ID: 101222844. Diante disso, verifico que a parte executada não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte executada não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: [...] Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. De outro giro, em relação à manifestação de ID: 101483363, verifico que, após efetivada a penhora SISBAJUD (ID: 96795526), em que pese haver ato judicial expresso de intimação pessoal do executado RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, não houve a expedição do respectivo mandado. Todavia, tendo o referido executado comparecido espontaneamente aos autos (ID: 98819718) e oportunizada a vista pessoal à Defensoria Pública (ID: 100741903), esta não ofertou quaisquer teses de impenhorabilidade acerca dos valores bloqueados, limitando-se à oferta de acordo e requerimento de audiência de conciliação (ID: 101222844). Nessa ordem de ideias, resta evidenciada a hipótese de preclusão temporal e consumativa, à míngua de dedução de quaisquer razões de defesa no momento processual adequado. Por conseguinte, atento ao desinteresse do credor (ID: 101483363), indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, pois havendo ânimo de transacionar, nada impede que as partes entrem em ajuste mediante minuta de acordo devidamente acostada aos autos, sendo desnecessária a intervenção do Juízo. Lado outro, reputo preclusa a faculdade processual para impugnar a penhora objeto da decisão de ID: 95101751. Transcorrido em branco o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 96795526), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários elencados na petição de ID: 101483363 (alínea "c"). Por fim, aguarde-se o retorno do mandado expedido em ID: 100628390. Intimem-se.” Afirmam os agravantes-executados que os documentos apresentados demonstram a necessidade da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Asseveram que a Defensoria Pública realiza análise prévia da condição financeira das partes que patrocina. Argumentam que não foram intimados pessoalmente sobre a penhora de valores na conta-corrente, o que torna a penhora nula, devendo ser desconstituída. Argumentam que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade para os executados, conforme prevê o art. 805 do CPC, com a liberação dos valores bloqueados, até que seja realizada audiência de conciliação. Requerem a concessão de efeito suspensivo “a fim de determinar que sejam suspensos o deferimento de levantamento dos valores bloqueados, ate que seja realizada audiência de conciliação” (id. 29254482, pág. 14), bem como seja deferida a antecipação da tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para a concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Já para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Na presente demanda, verifica-se pelo contracheque do agravante-executado, Raimundo Carvalho Morais Silva, que seu salário bruto mensal é de R$ 10.055,47 e líquido de R$ 3.500,00, o que não condiz com a alegada hipossuficiência. Além disso, verifico que o Juízo a quo determinou que a parte executada comprovasse a alegada hipossuficiência (id. 100741903, autos originários). Contudo, os agravantes-executados deixaram de atender a determinação, uma vez que apenas apresentaram proposta de acordo para o pagamento da dívida (id. 101222844, autos originários). Em relação ao agravante-executado Enoque da Silva Gonçalves, verifica-se também que os documentos apresentados não se mostram suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que o ele alegou ser corretor de seguros de saúde, bem como possuir renda mensal de aproximadamente R$ 2.500,00 (id. 29252644), sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas alegações e a necessidade do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Desse modo, não está evidenciada pelos elementos dos autos a alegação dos agravantes-executados de hipossuficiência econômica, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em relação à penhora, constata-se que foi realizada pelo Sisbajud (id. 96795526, autos originários) e que, embora os executados não tenham sido intimados pessoalmente do ato constritivo, houve o comparecimento espontâneo aos autos e concedida vista pessoal à Defensoria Pública do DF (id. 10074903, autos originários). Cientes da penhora, os executados, por meio da Defensoria Pública, se limitaram a apresentar proposta de acordo e requereram a realização de audiência de conciliação (id. 101222844, autos originários). Assim, evidenciada a preclusão, uma vez que os agravantes-executados não apresentaram impugnação à penhora, no devido prazo legal. Por fim, não há relevância na fundamentação recursal quanto à necessidade de designação de audiência de conciliação, pois, tal como ressaltou o MM. Juiz, “atento ao desinteresse do credor (ID: 101483363), indefiro o pedido de designação de audiência de conciliação, pois havendo ânimo de transacionar, nada impede que as partes entrem em ajuste mediante minuta de acordo devidamente acostada aos autos, sendo desnecessária a intervenção do Juízo”. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora